Tribunal: TJES
Processo: 5005444-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005444-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HORACIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005444-95.2021.8.08.0000

Recorrente:
Estado do Espírito Santo

Recorrido: Horácio Cardoso de Oliveira Neto

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
inaugurado por
HORÁCIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
, cujo
decisum
fixou honorários advocatícios de sucumbência na referida fase.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que após ser intimado do Cumprimento de Sentença inaugurado pelo Recorrido, trouxe aos autos o cálculo do valor que entendia ser devido, com o qual concordou a parte contrária, de sorte que não teria figurado como sucumbente a justificar a fixação da verba sucumbencial em seu desfavor.

Decisão proferida por esta Relatoria, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada pelo Recorrido, concordando com o Recorrente.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005444-95.2021.8.08.0000

Recorrente:
Estado do Espírito Santo

Recorrido: Horácio Cardoso de Oliveira Neto

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
inaugurado por
HORÁCIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
, cujo
decisum
fixou honorários advocatícios de sucumbência na referida fase.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que após ser intimado do Cumprimento de Sentença inaugurado pelo Recorrido, trouxe aos autos o cálculo do valor que entendia ser devido, com o qual concordou a parte contrária, de sorte que não teria figurado como sucumbente a justificar a fixação da verba sucumbencial em seu desfavor.

Decisão proferida por esta Relatoria, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso, restou exarado o
decisum
abordando integralmente a questão objeto de irresignação recursal, cujo tópico específico de enfrentamento ora se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrente foi condenado ao pagamento de FGTS, em montante a ser fixado em sede de Liquidação de Sentença, tendo sido definido, na oportunidade - julgamento de Apelação Cível -, que “
Quanto ao
capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais impõe-se a sua alteração, pois, diante da circunstância de a Sentença ilíquida ter sido proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, tem-se por imperiosa a incidência da regra inserta no inciso II, do § 4º, do seu artigo 85,
devendo a estipulação do percentual da verba honorária devida pela Fazenda Pública ser definido somente quando da liquidação do julgado
.”.

Posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão em comento, o Recorrido apresentou petição denominada de “Cumprimento e Liquidação de Sentença” (Id nº 1702388), postulando que a Contadoria do Juízo realizasse os cálculos necessários à definição do
quantum
devido e, subsequentemente, fossem arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da fase de conhecimento.

Em seguida, o Recorrente fora intimado da referida pretensão e apresentou o valor que entendia ser o devido, acerca do qual se manifestou o Recorrido, anuindo com a quantia, tendo consignado, no entanto, que sobre a referida importância deveria ser arbitrado o percentual de honorários advocatícios de sucumbência que o Juízo entendesse devido, como determinado em Acórdão.

Não obstante, o Magistrado de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados, deixando, entretanto, de fixar a referida verba sucumbencial.

Posteriormente, o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios de sucumbência, não obstante, fundamentando ser oriundo de sucumbência decorrente da fase de Cumprimento de Sentença, culminando no presente Agravo de Instrumento.

Com efeito, pela simples leitura dos atos processuais mencionados alhures percebe-se que o Recorrente tem razão ao aduzir que não figurou como sucumbente na fase denominada pelo Recorrido de “Cumprimento e Liquidação de Sentença”, na medida em que seus cálculos prevaleceram, sendo homologados pelo Juízo
a quo
.

Destaca-se que não caberia ao Recorrente incluir nos cálculos apresentados o valor devido a título de verba sucumbencial, pois incumbiria ao Juízo arbitrá-lo, no percentual que entendesse ser adequado sobre o
quantum
definido.

Nesse passo, em sede de cognição sumária, impõe-se deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, afastando a verba sucumbencial fixada na origem, diante da inexistência de sucumbência da parte Recorrente no tocante à fase denominada pelo Recorrido de “Cumprimento e Liquidação de Sentença”, sem prejuízo de sua fixação, contudo, em razão da atuação profissional na fase de conhecimento, em cumprimento ao Acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em julgamento de Apelação Cível.

Isto posto,
defiro o pedido de efeito suspensivo.

Cientifique-se

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intimem-se
as partes
para ciência da presente Decisão, bem como para fins de apresentação de Contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 26 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR”

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, não detecto no Recurso elementos capazes de modificar o entendimento firmado no
decisum
supracitado, porquanto devidamente fundamentado que a despeito de o Recorrido fazer jus ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da atuação profissional na fase de conhecimento (postergado para após a Liquidação da Sentença), em cumprimento ao Acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em julgamento de Apelação Cível, certo é que, em vez disto, o Magistrado de Primeiro Grau fixou honorários de sucumbência em relação ao Cumprimento de Sentença, os quais, neste caso, revelam-se indevidos, com o que, aliás, concordou o Recorrido em Contraminuta.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de reformar a Decisão objurgada e afastar os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do Recorrente na fase de Cumprimento de Sentença, sem prejuízo da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão da atuação profissional na fase de conhecimento (postergado para após a Liquidação da Sentença), em cumprimento ao Acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM

DE SUCUMBÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Recorrido faz jus ao
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da atuação profissional na fase de conhecimento (postergado para após a Liquidação da Sentença), em cumprimento ao Acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em julgamento de Apelação Cível, contudo, o
Magistrado de Primeiro Grau fixou honorários de sucumbência em relação ao Cumprimento de Sentença, os quais, neste caso, revelam-se indevidos, porquanto não houve sucumbência da Recorrente, com o que, aliás, concordou o Recorrido em Contraminuta.

II -
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do Recorrente, na fase de Cumprimento de Sentença, sem prejuízo da fixação de
honorários advocatícios de sucumbência em razão da atuação profissional na fase de conhecimento (postergado para após a Liquidação da Sentença), em cumprimento ao Acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.